Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-79.2018.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO PARA BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. INVIABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE ACIDENTÁRIO NÃO DEMONSTRADO. DOENÇA DEGENERATIVA QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. LAUDO PERICIAL. FINALIDADE. INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Prova pericial, nos termos dos artigos 156 e 465, CPC, consubstancia meio de elucidação de determinado fato com auxílio de expert nomeado pelo juiz. Após a nomeação, o perito passa a exercer a função pública de órgão auxiliar da Justiça com encargo de assistir o magistrado na prova do fato carente de conhecimento técnico ou científico. Nessas condições, por servir como órgão auxiliar do juiz, reveste-se o perito do papel de avaliador de determinada prova, emitindo, no exercício de seu mister, juízo de valor, que pode ser considerado pelo magistrado na formação de livre convencimento, já que o julgador não se vincula à conclusão do expert. 1.2 “O ordenamento processual pátrio consagra o juiz como o perito dos peritos e a ele a lei atribui a tarefa de dar a resposta à controvérsia apresentada em juízo, não importando a que ramo do conhecimento diga respeito. Essa a lição que se extrai do artigo 130 do CPC de 1973, que atribuiu ao juiz a função de ordenar e coordenar as provas a serem produzidas, conforme a utilidade e a necessidade, a postulação do autor e a resistência do réu, podendo determinar a realização de perícia, quando necessária a assessoria técnica para auxiliá-lo no deslinde da questão alvo (arts.145, 421, 431-B do CPC). 12. Assim, a solução apresentada à controvérsia deve ser fruto do convencimento do Juiz, com base nas informações colhidas no conjunto probatório disponível nos autos, não estando restrito a uma e qualquer prova, especificamente. ( ) (REsp 1309972/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/06/2017).
2. No caso, o conjunto probatório é no sentido de que a doença degenerativa apresentada pela autora – condropatia patelar grau II nos dois joelhos – não guarda relação com a atividade laboral desenvolvida e, segundo laudo pericial, evolui independentemente da atividade realizada.
3. Consignado em laudo pericial e em relatório médico particular que a autora esteve incapacitada para o trabalho no período de 15/11/2017 a 15/1/2018, não recebendo nenhum benefício ou remuneração no período, devido o pagamento do auxílio-doença (espécie 31) de forma retroativa.
4. Recurso parcialmente provido.